Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-14.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000300-14.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRAMAR PEREIRA CONCEICAO - CPF: 022.997.661-11 (RECORRENTE), ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ADVOGADO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM DEMANDA JUDICIAL SEM O DEVIDO REPASSE AO CLIENTE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS. PAGAMENTO APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 179510814, na reclamação no 1000300-14.2023.8.11.0015, do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida, com documentos novos.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da apropriação.

Restou incontroverso nos autos, que o Recorrido realizou o levantamento de valores em nome do seu cliente, mediante alvará nos autos no 1013372-78.2017.8.11.0015, em 3/8/2021, tendo sido notificado extrajudicialmente pela Recorrente em 26/5/2022, com repasse dos valores devidos em 27/5/2022.

- do dano moral.

A relação entre advogado e cliente é estabelecida, fundamentalmente, no princípio da confiança entre aquele que tem uma demanda e o profissional da ilustrada advocacia.

Ainda, no Código de Ética e Disciplina da OAB, resta consignada a obrigatoriedade de conduta, em relação a recebimento de bens e/ou valores em nome do representado.

“...

Art. 9o A conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento...”

No caso, constitui prática de ato ilícito por parte do advogado que, aproveitando-se da relação de confiança com o cliente, apropria-se de valores que lhe são devidos, em violação ao dever ético-profissional que rege o exercido da advocacia, a extrapolar o exercício do mandato e impor o dever de indenizar os danos decorrentes, mediante o ressarcimento dos valores acrescidos dos encargos da mora a contar do momento da apropriação indevida, e a compensação pelo dano moral decorrente.

Eventual mudança de endereço do cliente não exime o advogado de diligenciar no sentido de localizá-lo, sendo certo que no caso vertente não há prova alguma de ter o Recorrido tentado, de qualquer modo, contato para comunicar o levantamento efetuado, bem como, o depósito com remuneração.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO.
ADVOGADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES DOS CLIENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. DISPOSITIVO LEGAL. VIOLAÇÃO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.116.029/RN – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 13/3/2023 - DJe de 16/3/2023). Grifei.

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA APROPRIAÇÃO DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE PELO PROCURADOR CONSTITUÍDO MEDIANTE O LEVANTAMENTO DE ALVARÁS JUDICIAIS. CAUSÍDICO QUE, DIAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM COMENTO, DEVOLVE AO JUÍZO OS MONTANTES LEVANTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O RÉU A PAGAR AOS AUTORES APENAS OS FRUTOS CIVIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA POUPANÇA - INCIDENTES SOBRE O VALOR COBRADO. INSURGÊNCIAS DE AMBOS OS LITIGANTES. APELO DO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO INTENTADA PELOS HERDEIROS DO CREDOR. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO AVENTADA. A despeito do entendimento do STJ no sentido de que a "encerrado o inventário, mas ainda havendo bens a partilhar, não se pode concluir pela extinção da figura do espólio" (REsp 977365/BA, rel. Ministro Fernando Gonçalves, DJe 10/3/2008), no caso concreto, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade, eis que todos herdeiros legítimos e também a viúva-meeira, na condição de inventariante, integram o polo ativo da demanda. MÉRITO. RAZÕES APRESENTADAS PELO RÉU PARA RETER O VALOR CONSIGO QUE NÃO JUSTIFICAM SUA CONDUTA. PERMANÊNCIA NA POSSE DOS VALORES POR APROXIMADAMENTE UM ANO.
Encontrando dificuldades de localizar a viúva ou receoso quanto à entrega dos valores à pessoa diversa dos seus titulares, era dever do causídico garantir a correta e justa remuneração da verba mediante aplicação do montante em conta judicial ou investimento em poupança de modo a garantir-lhe a atualização, e não reter os valores ad eternum até que fosse instado, inclusive mediante notificação extrajudicial, a repassá-los quem de direito. Abuso de mandato evidenciado.
Inteligência dos arts. 667 e seguintes do CC/02. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. DEDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPORTÂNCIA JÁ DESCONTADA PELO CAUSÍDICO QUANDO DEPOSITADOS EM JUÍZO OS MONTANTES COBRADOS. SENTENÇA QUE APENAS CONSIGNA A NECESSIDADE DE EFETUAR-SE O DESCONTO NA APURAÇÃO, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DA BASE DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ATINENTES AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. IMPORTÂNCIA QUE PERTENCE À PARTE (ART. 20, CAPUT, CPC). REFORMA NO PONTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPUTADOS AO RÉU DE FORMA EXCLUSIVA. HONORÁRIOS FIXADOS NO MÁXIMO LEGAL, CONSOANTE ART. 20, §3°, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA DE OFÍCIO AO REQUERIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 17, INCISOS I E VII E 18, CAPUT E §2°, TODOS DO CPC. APELO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO
.”
(STJ - AREsp: 903389 SC 2016/0119486-5 – rel. Ministro MARCO BUZZI - DJe 20/05/2016). Grifei.

“Ementa: MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CAUSÍDICO EM DEMANDA JUDICIAL SEM O DEVIDO REPASSE AO CLIENTE – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CLIENTE QUE NÃO EXIME O ADVOGADO DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE LOCALIZÁ-LO – DILIGÊNCIAS NÃO DEMONSTRADAS –
INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.”
(TJSP – 30a CDPv – RApC no 1009867-31.2021.8.26.0562 – rel. Desembargador ANDRADE NETO – j. 15/2/2023 - DJe 22/2/2023)

Grifei.

- do valor do dano.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano. É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diante disso, é possível fixar a indenização no importe de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Recorrido em dano moral, fixando valor em R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo, no mais, a sentença como lançada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023